Tribunal: TJPA
Processo: 0029079-86.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029079-86.2007.8.14.0301

AUTORIDADE: NAVEGACAO ASSEF LTDA, MAPFRE VIDA S/A

AUTORIDADE: MAPFRE VIDA S/A, NAVEGACAO ASSEF LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES RECONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando suprir omissão do acórdão embargado que julgou apelação em sessão virtual, sem apreciação do pedido tempestivo de sustentação oral formulado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral;

(ii) saber se tal omissão caracterizou cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que o pedido de retirada de pauta foi formulado tempestivamente nos termos do art. 3º, §3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA.

4. A omissão do colegiado em analisar os requerimentos de sustentação oral resultou em cerceamento de defesa, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada.

5. Aplicação de efeitos infringentes aos embargos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Nulidade do acórdão reconhecida.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto ao pedido de retirada de pauta de julgamento virtual, tempestivamente formulado com o fim de possibilitar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2. É admissível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado impõe a modificação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EDcl Cível nº 1001881-16.2021.8.11.0086, j. 03/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NAVEGACAO ASSEF LTDA, em face do Acórdão de ID n.º 26414687, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto por NAVEGACAO ASSEF LTDA e conheceu e deu provimento ao recurso interposto por MAPFRE VIDA S.A.

Em suas razões, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão relevante no acórdão, notadamente pela ausência de apreciação do pedido de retirada do feito da pauta virtual de julgamento, formulado tempestivamente com a finalidade de realização de sustentação oral, tanto por si quanto pela parte adversa.

Sustenta, ainda, a nulidade da publicação do acórdão por inobservância à indicação expressa do nome de seu novo advogado, Dr. Paulo Augusto de Azevedo Meira, OAB/PA 5586, conforme petição de ID nº 16832824, o que, a seu ver, configura cerceamento de defesa e afronta ao disposto nos arts. 5º, LV, da CF/88 e 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão, com inclusão do processo em pauta de sessão presencial, a fim de possibilitar a sustentação oral, e, ainda, seja determinada a regular intimação do patrono indicado.

Em contrarrazões, a embargada MAPFRE VIDA S/A pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexiste omissão ou erro material no acórdão recorrido, afirmando que o inconformismo do embargante se restringe ao mérito decidido e que não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes quando já exaurida a fundamentação do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

Os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do CPC e podem ser opostos com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Em regra, eles não têm natureza modificativa, pois não visam à alteração do conteúdo decisório, mas sim à correção de vícios internos no julgado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, em situações excepcionais, os embargos de declaração possam ter efeitos infringentes, ou seja, modificar o conteúdo da decisão embargada. Isso ocorre quando, ao sanar uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração do resultado do julgamento se faz necessária.

Em outras palavras, para que o efeito infringente seja concedido, deve-se comprovar a existência de um vício relevante que, uma vez sanado, acarrete a modificação do mérito da decisão.

No caso em tela, o Embargante alega que houve violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não fora apreciado o seu requerimento de sustentação oral, o que acarretou prejuízos à sua defesa.

Com razão a embargante.

De fato, conforme se depreende dos autos, há petição protocolada no ID nº 26071340, pela qual a parte embargante requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com a devida antecedência mínima de três dias úteis, conforme dispõe o art. 3º, §3º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA. Também consta requerimento idêntico formulado pela parte adversa.

Os pedidos formulados não foram analisados, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada.

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisado o pedido formulado de forma tempestiva pela embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

Embargos de Declaração n. 1001801-16.2021.8 .11.0086 EMBARGANTE: VALDOMIRO LACHOVICZEMBARGADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO - RECURSO PROVIDO. Verificada a omissão quanto à análise do requerimento de sustentação oral, formulados de maneira tempestiva, com o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1001881-16.2021.8.11 .0086, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Com tais considerações,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025